Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. ORDEM CUMPRIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Diante do cumprimento da determinação de emenda à inicial, resta caracterizado o error in procedendo na sentença que extinguiu o feito, justificando sua cassação e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do processo.
2. No caso, foi requerida e atendida a determinação de inclusão de pedido de declaração de inexistência de vínculo jurídico entre as partes, a fim de que se possa proceder à análise de suposta fraude bancária a que foi submetido o recorrente.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.